Tribunal: TJDFT
Processo: 0726553-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DIVERGÊNCIA QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO. PARTE INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE.
1. O STF entendeu, por ocasião do julgamento do RE no 1.205.530/SP (Tema no 28), pela possibilidade de expedição de precatório ou RPV da parte autônoma e incontroversa do débito exequendo, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.
2. É possível autorizar a expedição de ofício requisitório relativa à parte incontroversa, a fim de satisfazer tão logo a parte do crédito que não se sujeita mais a questionamento ou alteração.
3. O procedimento, se RPV ou se precatório, deverá considerar o valor total exigido pelo credor, para se evitar burla a sistemática constitucional de pagamentos pela Fazenda, conforme consignado no paradigma.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.